Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CITAÇÃO. ART. 515, VI E § 1o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA EXECUTADA AOS AUTOS. SUPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 515, VI e § 1o, do CPC, na hipótese de execução fundada em título executivo judicial decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, o devedor deverá ser citado para o cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 239, caput, do CPC, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. O mesmo dispositivo legal, em seu § 1o, ressalva hipótese de suprimento da falta ou da nulidade da citação quando a parte comparece espontaneamente aos autos, concretizando o princípio da instrumentalidade das formas, de modo a preservar os atos processuais praticados quando, por outros meios, se tiver chegado ao resultado pretendido, o que não ocorreu na espécie.
3. Reforça a nulidade do ato processual em análise, a constatação feita pelo d. Juízo de que não foram atendidas as formalidades especificadas para a realização da intimação por meio de aplicativo de mensagens constantes no PA SEI 0003257/2021, notadamente quanto ao dever do Oficial de Justiça cumpridor da diligência fazer consignar na certidão de intimação o endereço em que a parte poderá ser encontrada, evitando-se, assim, que sejam inviabilizados novos atos de comunicação processual.
4. Assim, não cabe, na espécie, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para considerar válida a intimação da executada, em lugar da citação, para realizar o pagamento voluntário do débito.
5. Recurso conhecido e desprovido.